Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-77.2019.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003752-77.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDMIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 650.034.541-04 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPLICAÇÃO DA EXORDIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDMIR RODRIGUES DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela n. 1003752-77.2019.8.11.0013,
julgou improcedente
o pleito exordial e, por fim, condenou a parte autora, ora recorrente, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante
replica
os termos de sua exordial, alegando que:

firmou em 18.03.2013 contrato de financiamento com a instituição bancária sob o nº 12039000124172 a fim de adquirir o veículo VOLKSWAGEN VOYAGE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACAS OB-J8493;

que o pagamento seria efetivado mediante 48 contraprestações mensais no valor de R$ 1.550,70 (um mil quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos);

no entanto, o veículo objeto do contrato de financiamento foi objeto de ação de busca e apreensão em razão da inadimplência do contratante, onde se efetivou a apreensão do bem;

que está indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, visto que já houve a busca do bem e que supostamente desconhece eventual saldo remanescente devedor;

que a dívida está prescrita;

que ajuizou a presente demanda pugnando pela exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que seja declarada a inexistência de dívida e a apelada seja condenada em arcar com indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Contrarrazões no id.46487998.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

Egrégia Câmara, o recurso não comporta conhecimento.

Como visto, o autor/apelante ingressou contra a ré, ora apelada, a ação de inexistência do débito c/c indenização por danos morais, alegando, em síntese, que, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de ter sido devedor da requerida. Alega, no entanto, que após ter conhecimento da inscrição do seu nome junto ao SCPC/Serasa, entrou em contato com a instituição ora requerida a fim de solucionar a celeuma, o que restou infrutífero. Informa que o débito cobrado já foi quitado, havendo inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito..

A douta magistrada singular, de forma percuciente, instruiu e apreciou todas as preliminares e prejudiciais de mérito, repetidas, agora nesta seara, da seguinte maneira:

(...)

Pois bem. Compulsando-se os elementos de prova engendrados aos autos, verifica-se que realmente as partes celebraram um contrato de alienação fiduciária em garantia em 18 de março de 2013, em que o autor ofereceu o veículo descrito como Volkswagen, 2013/2013, branco, chassi 9BWDB45U9DT272748 (Id. 28872236 - Pág. 3).

Consta dos autos que o automóvel foi apreendido por força de decisão judicial exarada nos autos da ação de busca e apreensão de nº. 1339-84.2014.811.0013, sendo posteriormente alienado pela requerida pelo valor de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), conforme documento de Id. 28872238.

Entretanto, mesmo após a alienação do bem, restou um saldo devedor de R$ 53.228,15 (cinquenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos), consoante o teor do documento colacionado ao Id. 28872841.

É cediço que o art. 1º, §4º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, permite que, em caso de inadimplência, o proprietário fiduciário aliene a coisa e empregue o preço no pagamento de seu crédito e, existindo saldo devedor, persiga o recebimento do restante.

Extrai-se dos autos, ainda, que a venda do automóvel ocorreu em 2 de setembro de 2015 (Id. 28872238), iniciando-se a partir desta data o prazo quinquenal para a requerida promovesse os atos necessários ao recebimento de seu crédito, “ex vi” do art. 206, §5º. Inciso I, do CC/2002.

Logo, como esta ação judicial foi aforada em 17 de novembro de 2019, estamos diante de uma obrigação existente, válida e legítima, ante o decurso de prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Vale dizer, a pretensão da requerida quanto ao recebimento do saldo devedor nasceu com a efetiva possibilidade de apurar seu crédito, algo que somente se tornou possível após a venda do automóvel, ocorrida em 2 de setembro de 2015 (Id. 28872238). Antes disso, a requerida não sabia o quanto lhe era devido. Ou seja, não havia surgido a pretensão quanto ao recebimento do valor, não se podendo, assim, falar em início do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 189 do CC/2002

(...)

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois, compulsando as razões recursais, verifico que a parte Recorrente apenas reiterou os aspectos fáticos da lide, e de forma expressa, ratificou os fundamentos utilizados em sua Exordial, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Ora, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou ele uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar improcedente o pedido inicial.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença monocrática, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na exordial.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Majoro os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020